Tribunal: TJPA
Processo: 0800596-80.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800596-80.2023.8.14.0065

APELANTE: FRANCISCO ELIEZER ALVES FERREIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FRANCISCO ELIEZER ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO.
NÃO ATENDIMENTO NA FORMA DA LEI. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA, RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO

DE
FRANCISCO ELIEZER ALVES FERREIRA.
PLEITO DE
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO PROVIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. NÃO CONHECIDA, E,
RECURSO DE
FRANCISCO ELIEZER ALVES FERREIRA CONHECIDO E
IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800596-80.2023.8.14.0065

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: XINGUARA/PA

APELANTE/APELADO:
FRANCISCO ELIEZER ALVES FERREIRA
(ADV.
OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO OAB/PA 23.174)

APELANTE/APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
(ADV.
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
FRANCISCO ELIEZER ALVES FERREIRA
E

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe
–
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial:

“
a) DECLARAR NULOS os contratos nº 325385271-3, nº 325385635-9 e nº 336943369-7, que ensejaram os descontos consignados no benefício previdenciário e, por conseguinte, INEXISTENTES os débitos referentes a eles, devendo a parte requerida realizar o seu cancelamento; b) CONDENAR o requerido, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos (nº 325385271-3, nº 325385635-9 e nº 336943369-7), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal; c) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ). Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa. Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato; e demais exigências do art. 534 do novo CPC. Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se e dê-se baixa na distribuição
”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 16757094 e nº 16757103).

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 16757102 e nº 16757108).

Verificada irregularidade processual no preparo do Banco, proferi decisão determinando:

“Analisando os autos, constata-se que o Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 16757100) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº16757101), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado: “relatório de contas do processo”, o qual é seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará:

“Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. para, no prazo de 5 (cinco) dias:

1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda,
realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil
, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou,

2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos”.

O Banco recorrente protocolizou petição requerendo “
a juntada do relatório de contas do processo referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados, assim como requer-se a concessão de prazo para a realização da complementação do referido recolhimento em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil”.

É o essencial relatório.
Sem revisão da redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Em análise aos requisitos de admissibilidade recursal, assento, de plano, que
conheço da Apelação
interposta
Francisco Eliezer Alves Ferreira
,
sendo dispensado o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Já em relação à apelação do Banco recorrente,
impende esclarecer, acerca do pedido de dilação de prazo para complementação do preparo recursal que, ao lado de não possuir amparo legal, se trata de prazo peremptório, sendo que o seu não atendimento, acarreta preclusão.

Outrossim, segundo o
Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, em seu Enunciado 97, expressa:
É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

Logo, por total falta de amparo legal, indefiro o pedido e
não conheço do recurso interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Pois bem.

Passo a análise do mérito do recurso interposto pelo Apelante
Francisco Eliezer Alves Ferreira, que pretende, exclusivamente, a majoração da indenização por danos morais fixados em R$3.000,00, para R$10.000,00.

Em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
o não cabimento da majoração do dano moral, os quais foram fixados em patamar adequados aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 3.000,00.

No particular, entendo relevante destacar, para justificar a manutenção do
quantum
arbitrado, que se tratavam de contratos - reconhecidos como nulos – em patamares: R$470,25, R$1.183,79 e R$595,59, com descontos mensais nos seguintes importes, respectivamente, R$13,20, R$33,00 e R$14,10, valores estes que não se revelavam exorbitantes, razão pela qual entendo não ser irrisório o patamar fixado, sobretudo considerando os valores citados.

Nesse sentido, já decidi em diversos processos, cito, como exemplo, os autos da Apelação nº 0012627-15.2018.8.14.0107, mantendo o patamar indenizatório de R$3.000,00.

De igual forma,
os recentes julgados desta e. Corte: nº
0800697-58.2020.8.14.0054 e 0801210-64.2020.8.14.0009, de relatoria dos Des. Leonardo de Noronha Tavares e Amílcar Roberto Guimarães, fixados
no valor de R$ 3.000,00.

Ressalto, por oportuno, que em demanda similar, esta e. Corte, já decidiu, inclusive, utilizando patamar abaixo do adotado pelo d. Juízo, o que denota não ser ínfimo o fixado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Ante todas as considerações,
não conheço do apelo do
Banco Bradesco Financiamentos S.A., ante a manifesta deserção e,
conheço do recurso
Francisco Eliezer Alves Ferreira
, contudo, nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 10/07/2024